Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-83.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709279-83.2017.8.07.0007 RECORRENTE: RONALDO RIBEIRO DE FARIA RECORRIDAS: FERNANDEZ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS E CHUBB SEGUROS BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DO DANO DIRETO E IMEDIATO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, era objetiva a responsabilidade dos notários e oficiais de registro por danos causados a terceiros para fatos ocorridos antes da alteração da redação do art. 22 da Lei n. 8.935/1994 pela Lei n. 13.286/2016. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. Em se tratando de responsabilidade extracontratual objetiva, deve haver nexo de causalidade entre a conduta do responsável e o dano. In casu, o dano consistente na perda do imóvel pela autora, teve por fundamento a anulação da escritura pública lavrada pelo réu sem o preenchimento dos requisitos legais de validade, impondo-se a responsabilização objetiva, em observância à teoria do dano direto e imediato (art. 403 do Código Civil). 3. A má-fé não se presume. O reconhecimento de culpa exclusiva ou concorrente da autora demandaria comprovação cabal de que atuou em conluio com os falsos vendedores ou que, pelas circunstâncias do caso, contribuiu de maneira determinante para o resultado danoso. 4. Improcede a imputação de fato exclusivo de terceiro (Detran/DF) pelos documentos “falsos” apresentados pelos estelionatários, pois o laudo pericial da ação anulatória destacou que os cartões das assinaturas em nome dos reais proprietários já existiam no mesmo cartório e divergem em absoluto das assinaturas existentes nos documentos apresentados para lavratura da escritura, o que não foi observado pelo tabelião. 5. A autora atua no mercado imobiliário, razão pela qual a perda do imóvel não representa apenas prejuízo emergente para seu patrimônio, mas também lucro cessante para sua atividade empresarial, devendo, pois, ser ressarcida pelo valor de mercado do imóvel. 6. Verificada a ocorrência do sinistro segurado pela apólice, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da seguradora denunciada à lide pelo pagamento dos danos causados pelo denunciante, limitada aos termos do contrato de seguro, em especial quanto ao limite máximo de cobertura e ao valor da franquia. 7. Os juros de mora e correção monetária referentes à eventual demora no pagamento do sinistro pela seguradora (art. 772 do Código Civil) não se confundem com os juros de mora e correção do valor da indenização em si, uma vez que a denunciada assume papel de litisconsorte da parte ré na lide principal, sendo solidariamente responsável – nos limites do contrato – pela obrigação decorrente da sentença condenatória. 8. Em novo julgamento, Apelação conhecida e provida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Denunciação à lide julgada procedente. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 22 da Lei 8.935/94, sustentando que a responsabilidade do Oficial de Cartório é subjetiva quanto aos próprios atos e transobjetiva em relação aos atos de seus prepostos, devendo o Estado ser responsabilizado objetivamente por danos causados a terceiros. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJSC, TJSP e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial e ressaltando que deve ser aplicada ao caso a tese fixada no Tema 777/STF. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 22 da Lei 8.935/94, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da responsabilidade objetiva dos tabeliães antes da alteração trazida pela Lei 13.286/16, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a lavratura da procuração ocorreu antes da alteração da redação do artigo 22 da Lei n. 8.935/1994, que passou a prever a responsabilidade subjetiva dos notários e registradores por danos causados a terceiro. O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual era objetiva a responsabilidade dos notários e oficiais de registro por danos causados a terceiros, conforme disposto no art. 22 da Lei n. 8.935/1994, antes da nova redação implementada pela Lei n. 13.286/2016” (AgInt no REsp n. 2.054.274/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.276.804/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Quanto ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (paradigmas do TJSC e TJSP), melhor sorte não colhe o apelo, porque, conforme o entendimento da Corte Superior, “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.188.680/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Além disso, quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o STJ já decidiu que “no que se refere à alegada divergência jurisprudencial, observo que o acórdão paradigma juntado aos autos foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.028.203/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). Por sua vez, o recurso extraordinário merece trânsito quanto à mencionada ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de cunho jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada, merecendo a apreciação da Corte Suprema. Por fim, defiro o requerimento formulado na petição de ID 48363463 para determinar a retificação da autuação, excluindo-se do cadastro AIG SEGUROS BRASIL S/A, nos termos da decisão de ID 14506622. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020